Tribunal: TJES
Processo: 5017302-76.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017302-76.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: TEREZA MADALENA ALVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5017302-76.2025.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;

RECORRIDO: TEREZA MADALENA ALVES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURAS VEROSSÍMEIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Relatório

Em síntese, alega a autora que o requerido efetuou um empréstimo consignado em seu nome, nesse sentido, alega a autora não ter solicitado tal empréstimo, bem como nunca ter possuído vínculo com o requerido, tendo sido pega de surpresa com os descontos em seu benefício.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que::

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela Requerente para:

1. Declarar a inexistência e a consequente nulidade do contrato de empréstimo consignado.

2. Tornar definitiva a tutela de urgência concedida, determinando ao Réu que se abstenha de realizar quaisquer novos descontos relativos ao referido contrato no benefício previdenciário da Autora, e providencie a exclusão definitiva de qualquer registro de dívida associada a este contrato.

3. Condenar o Réu a restituir à Autora os valores indevidamente descontados em seu benefício previdenciário, referente ao contrato nulo.

4. Tendo em vista a divergência jurisprudencial sobre a repetição em dobro e considerando a alegação de que o banco também pode ter sido vítima de fraude externa (embora responda objetivamente por fortuito interno), a restituição será feita na forma simples. O montante total a ser restituído deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, correspondente a todas as parcelas descontadas desde Dezembro de 2019 até a data do cumprimento da liminar.

5. Do valor total a ser restituído, deverá ser compensado o valor de R$ 306,06 (trezentos e seis reais e seis centavos). Sobre o valor da condenação (após compensação), deverá incidir correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde cada desconto indevido, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

6. Condenar o Réu a pagar à Requerente indenização a título de danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo correção monetária a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido em Dezembro de 2019) (Súmula 54, STJ).

Irresignado, BANCO ITAÚ interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que

há necessidade de perícia grafotécnica para apurar veracidade de assinatura física, e no mérito pede pela improcedência dos pedidos Autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No mérito, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito.

Em que pese a alegação da Recorrida no sentido de que não contratou com o réu o aludido empréstimo consignado, o Banco Recorrente colacionou aos autos cópia do contrato assinado pela Recorrida.

Diante da controvérsia a respeito da contratação e do recebimento dos valores, e considerando a existência de contrato supostamente assinado pela Recorrida, o Recorrente alega a necessidade de perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura, de modo a comprovar a existência ou não do negócio jurídico.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)